Tribunal: TJES
Processo: 5001639-83.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-83.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. Suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à da consumidora. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo.

Tese de julgamento
: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, caput,

Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001639-83.2022.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDOS: ANNA MARRE DALFIOR e BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. Suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à da consumidora. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo.

Tese de julgamento
: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, caput,

Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que a instituição financeira realizou um contrato sem sua anuência, com averbação nova, e que vem descontando valores mensais referentes a cartão de crédito consignado. Diante disso, requer a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e compensação por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade do contrato descrito na inicial (novação de dívida); b) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, a restituir de forma simples a parte à diferença entre o montante efetivamente devido em relação ao empréstimo de fato contratado e os valores cobrados após a novação inexistente, corrigidos monetariamente com juros e correção, desde o desembolso; c) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica. Sustenta a validade da contratação, com base em documentos assinados pela autora e comprovante de crédito em sua conta. Alega ausência de falha na prestação do serviço e improcedência dos pedidos, requerendo a reforma integral da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que apresenta assinatura semelhante à da recorrida.

Nesse contexto, observo que as assinaturas da parte contratante no pacto bancário (Id nº 12901830) apresentam semelhança com aquela constante na Procuração de Id. nº 12901805, bem como com a assinatura presente no documento de Id. n° 2024166. Assim, não é possível determinar, de forma conclusiva, se a assinatura foi falsificada ou se realmente pertence à consumidora.

Diante disso, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos supostamente firmados entre as partes, faz-se necessária a análise técnica de um profissional habilitado, mediante a realização de perícia grafotécnica especializada. Assim, considerando a semelhança das assinaturas e o depoimento prestado pela consumidora, a produção da referida prova pericial se mostra imprescindível para garantir a busca pela verdade real e a correta solução da controvérsia.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar recursal e
reconhecer a incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)